Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715238-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELEMAR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, em sede de liquidação provisória, por arbitramento, de sentença coletiva, rejeitou as preliminares arguidas na contestação e determinou ao recorrente, com amparo no art. 6o, inciso VIII, do CDC, que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada do cálculo, bem como comprovante de quitação ou não da cédula de crédito bancário. O agravante alega ser cabível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários reconhecidos no título judicial liquidando (União Federal e Banco Central do Brasil), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Registra que o indeferimento do chamamento ao processo contraria o art. 130, inciso II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n.o 1.145.146/RS. Salienta que, em virtude da existência de litisconsórcio necessários entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, há que ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR. Aduz que o CDC não se aplica ao contratos celebrados antes de sua vigência, como é o caso da cédula de crédito bancário ora objeto de discussão. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Além disso, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, quanto à parte das alegações do recorrente. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União Federal no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, parece assistir razão ao recorrente quando alega que o CDC não se aplica à relação jurídica objeto de discussão no presente processo. Analisando o teor do acórdão ora objeto de liquidação (ID no 79961058 - Pág. 1 a 25, dos autos de origem), não se verifica, em primeira análise, ao contrário do sustentado na decisão ora agravada, que foi reconhecida a aplicação do CDC às relações jurídicas existente entre os réus da ação civil pública e as pessoas que com eles contrataram cédulas de crédito bancário (a coletividade lesada pela conduta descrita na ação coletiva). Em juízo prelibatório, observa-se que as normas do CDC foram invocadas no acórdão referido para resolver questões processuais relativas ao microssistema de tutela dos direitos coletivos e não para resolver a relação de direito material existente entre os réus e os titulares dos direitos individuais homogêneos lesados. Assim, à primeira análise, há que se afastar o argumento de que o acórdão objeto de liquidação reconheceu a aplicação do CDC à relação jurídica ora objeto de discussão. Fixada a premissa, ainda em caráter preliminar, de que o acórdão objeto de liquidação não afirmou que a relação jurídica existente entre os réus e os titulares dos direitos lesados era de natureza consumerista, deve-se avaliar, diante dos elementos do caso concreto, se a relação existente entre as partes é ou não de consumo. E a esse respeito, em juízo prelibatório, há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação do CDC, ante a circunstância de que o empréstimo tomado pelo agravado se destinou ao fomento de sua atividade econômica, tendo sido reempregado na cadeia produtiva, o que afasta, em primeira análise, a sua caracterização como consumidor (aquele que adquire bem ou serviço como destinatário final). Tal entendimento encontra ressonância em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1358685, 07132730420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Apesar de não se tratar de relação de consumo, o executado/agravante tem, em primeira análise, a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos, em virtude do disposto nos arts. 399 e 524, § 3o, do CPC, o que não se confunde com a hipótese de inversão do ônus da prova (Acórdão 1411795, 07322106220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora esteja sendo reconhecida a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, em relação à alegação de impossibilidade de aplicação do CDC, não há impedimento ao cumprimento do que foi determinado na decisão agravada, ante o que foi afirmado no parágrafo acima, razão pela qual não se afigura necessária a suspensão do curso do processo. Dessa forma, defiro em parte a tutela de urgência recursal pleiteada, apenas para determinar que seja afastada a aplicação do CDC, sem prejuízo do regular andamento da liquidação de sentença. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:20:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator